Tribunal: TJBA
Processo: 8034439-17.2022.8.05.0000
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO n.
8034439-17.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

DENUNCIADO: ANTÔNIO DIAS MARQUES

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL. ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 E ARTS. 89 E 90 DA LEI Nº 8.666/93, EM CONCURSO MATERIAL.
ALEGAÇÃO DE
INÉPCIA DA INICIAL. NÃO VERIFICADA. INAUGURAL ACUSATÓRIA DESCRITIVA DO DELITO E SUBSIDIADA POR ELEMENTOS DE PROVAS,
EX VI
ART. 41 DO CPP. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE CONFIGURAM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. NARRATIVA DO ÓRGÃO MINISTERIAL QUE SE AMOLDA AOS DADOS ELEMENTARES DO ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 E DOS ARTS. 89 E 90 DA LEI Nº 8.666/93. ARGUIÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO AO ERÁRIO. VERIFICAÇÃO QUE DEVERÁ SER FEITA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SENDO POSSÍVEL, CONTUDO, VERIFICAR INDÍCIOS DE SUA EXISTÊNCIA, ANTE A CONDUTA DO DENUNCIADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DO REFERIDO ELEMENTO SUBJETIVO. AFERIÇÃO COMPLETA QUE DEPENDE DO PROCEDIMENTO EM TODA A SUA EXTENSÃO PARA SER RECONHECIDO OU AFASTADO, SENDO PREMATURA CONSIDERAÇÕES APROFUNDADAS A RESPEITO NESTE MOMENTO.

INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE, CONTUDO, DE AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO DO INCISO II DO ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº 201/67, A FIM DE SE EVITAR INDEVIDO
BIS IN IDEM
.
DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA.

1 - Segundo a incoativa, o denunciado, Prefeito do Município de Ouriçangas-BA, entre os anos de 2019 e 2020, em síntese:

a) E
ncenou o certame de licitação com a empresa BRV SERVIÇOS DE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA ME, uma vez que, dentre 04 empresas inscritas somente ela foi foi habilitada e ofereceu um lance, para revitalização e urbanização da Fonte Grande do Município, no período de 20/09/2019 a 20/03/2020;

b) Contratou irregularmente, por meio de dispensas indevidas, as empresas DEMANDA CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÃO EIRELI e CETRAL CONSTRUÇÕES DE SERVIÇOS LTDA, para os serviços, respectivamente, de locação de veículos mensal e frete em caráter emergencial, para atender as necessidades das Secretarias do mun
i
cípio (período de 18/11/2019 a 14/02/2020), e de limpeza pública na zona urbana e zona rural da cidade (período de 02/01/2020 e 02/04/2020).

2 - Inépcia da Denúncia: Afastada, pois o libelo acusatório preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Os fatos questionados, devidamente narrados, estão alicerçados em robusta documentação, indicando-se a forma e as razões pelas quais, em tese, o Denunciado os teria praticado, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, eventuais omissões da peça acusatória podem ser sanadas a qualquer tempo, antes da sentença final (art. 569, CPP).

3 - Ausência de justa causa (por atipicidade, ausência de dolo, de dano ao erário e de indício suficiente de autoria delitiva) - também não merece acolhida.
Os fatos imputados ao acusado constituem, em tese, os crimes previstos no art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201/67 e nos arts. 89 e 90 da Lei nº 8.666/93. Existem indícios suficientes da materialidade e da autoria delitiva imputada ao denunciado, estando configurada a justa causa para a deflagração da ação penal, uma vez que o
s documentos acostados pelo Ministério Público são elementos suficientes para o recebimento da denúncia.

4 - Há lastro probatório mínimo, pois integram os autos todos os documentos que comprovam que denunciado autorizou empenhos de despesas, ordenou e chancelou pagamentos em favor das referidas empresas contratadas, por meio das
dispensas e escolha com sérios indícios de vício
,
manuseando verbas públicas, ilícita e indevidamente, em proveito alheio, pois em desrespeito às regras da legislação, no valor de 1.276.138,50 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos),
entre
os anos de 2019 e 2020
, lastreado em ajustes viciados, em prejuízo ao erário.
O referido lastro probatório preambular autoriza o
Parquet
a manejar a ação penal, considerando que as condutas atribuídas ao denunciado são penalmente relevantes e que a aferição efetiva de sua atuação – se de boa fé (sem dolo), revestida de legalidade (atípica) e benéfica ao interesse público (não lesiva ao erário) – constitui-se matéria da instrução criminal, não existindo, dentre os documentos colacionados pela defesa até o presente momento, elementos capazes de elidir as imputações.
A formação plena das provas deverá ser feita durante a instrução processual, momento em que as partes poderão produzir provas, bem como discutir, de forma ampla, os elementos probatórios trazidos aos autos, assegurando-se, sempre, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

5 -
Consta também da vestibular a voluntariedade do denunciado, reveladora da vontade dolosa, consciente e dirigida àquele fim, consistente nas avenças viciadas firmadas com as empresas e as respectivas ordens de pagamento, acima dos valores inicialmente previstos, o que ensejou, inclusive, sanção pecuniária ao gestor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicada pelo Tribunal de Contas, sendo constatado pelo referido Tribunal, também, técnica de sobrepreço de, pelo menos, R$ 32.094,59 (trinta e dois mil e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos) em atividades de limpeza pública.

6
- A resposta apresentada pelo Acusado não contribui para afastar, de plano, as acusações formuladas.
Só a instrução criminal, sob contraditório e ampla defesa, trará a lume a realidade, a demandar, portanto, aprofundada incursão na seara probatória. Recomendável, portanto, a deflagração do processo criminal para que as partes tenham oportunidade de ministrar demonstrações cabais daquilo que alegam.

7 - Lado outro, deve ser reconhecida a ocorrência de excesso de imputação, em face das peculiaridades do caso concreto, em relação ao enquadramento da conduta também como aquela disposta no inciso II do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67. A prática dos fatos deve ser enquadrada apenas nos arts. 89 e 90 da Lei de Licitações, para que se evite
bis in idem
.

DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA, SEM AFASTAMENTO DO CARGO DE PREFEITO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Penal Originária nº
8034439-17.2022.8.05.0000
, em que figura como Denunciante o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
e como Denunciado

Antônio Dias Marques, Prefeito do Município de Ouriçangas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em

RECEBER PARCIALMENTE A DENÚNCIA
QUANTO AOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 89 E 90 DA LEI Nº 8.666/93,

pelas razões dispostas no voto.